Tribunal: TJDFT
Processo: 0753620-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que homologou cálculos apresentados no valor de R$ 117.289,82.
2. O Agravante alega excesso de execução no importe de R$ 1.226,32, sustentando que a incidência da SELIC sobre juros previamente incorporados configura anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: Definir se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito — composto pelo principal atualizado e juros de mora vencidos até novembro/2021 — configura anatocismo e gera excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Emenda Constitucional 113/2021 determina que, nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora ocorrem mediante aplicação única da taxa SELIC, até o efetivo pagamento. A norma possui eficácia imediata e dispensa regulamentação adicional.
5. A Resolução CNJ 303/2019, alterada pela Resolução 482/2022, estabelece que, a partir de dezembro/2021, a SELIC incide sobre o valor consolidado do débito referente a novembro/2021, compreendendo o principal atualizado e os juros de mora até essa data.
6. O regime instituído pela EC 113/2021 substitui integralmente os índices anteriores (juros de mora e atualização monetária), sem cumulação posterior, o que impede caracterização de anatocismo. A incorporação dos juros vencidos até novembro/2021 visa apenas consolidar o crédito vigente antes da alteração normativa.
7. A prática de anatocismo pressupõe capitalização de juros, o que não ocorre. A SELIC incide prospectivamente e uma única vez sobre o valor consolidado, reunindo em um único índice atualização monetária, juros e remuneração do capital.
8. Os cálculos homologados na origem observam integralmente os parâmetros legais e regulamentares: atualização até novembro/2021 pelos índices anteriores e, a partir de então, aplicação exclusiva da taxa SELIC. Não há excesso de execução.
9. A metodologia defendida pelo Agravante ignora o comando expresso do art. 22, §1o, da Resolução CNJ 303/2019, ao pretender que a SELIC incida apenas sobre o principal atualizado. Tal interpretação viola a norma constitucional e a regulamentação aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito até novembro/2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ 303/2019. 2. A aplicação da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, pois substitui, de forma prospectiva, os índices anteriormente aplicáveis. 3. Não há excesso de execução quando os cálculos observam o regime constitucional e regulamentar vigente."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021
Art. 22, §1o, Resolução CNJ 303/2019
Art. 535, §3o, II, CPC

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947 (Tema 810)
TJDFT, Acórdão 2080532 (2025)
TJDFT, Acórdão 1959829 (2025)
TJDFT, Acórdão 2080528 (2025)